Tribunal: TJSP
Processo: 1002107-69.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
- Seguro de benfeitorias e produtos agropecuários – Ação de cobrança de indenização securitária – Trator utilizado para a tentativa de combate a incêndio em canavial – Perda total – Utilização de trator para fim não agrícola, à qual ele não se destinava, ainda que com intenção de salvar lavoura e cuja destruição era previsível – Existência de cláusula estrita e clara no sentido de que o

Ementa:
- Seguro de benfeitorias e produtos agropecuários – Ação de cobrança de indenização securitária – Trator utilizado para a tentativa de combate a incêndio em canavial – Perda total – Utilização de trator para fim não agrícola, à qual ele não se destinava, ainda que com intenção de salvar lavoura e cuja destruição era previsível – Existência de cláusula estrita e clara no sentido de que o seguro não cobria sinistros provenientes de atividades não agrícolas – Dever de informação da seguradora preservado – Inexistência de cláusulas contraditórias – Não faz jus o autor a indenização, porque por outros riscos, além do contratado, não responderá o segurador - Pedido improcedente – Sentença mantida - Recurso não provido.